Tribunal: TJES
Processo: 5013988-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013988-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIZEU SILVA SOARES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. O pedido busca a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do mesmo código, diante das alegadas condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida apenas quando preenchidos os requisitos de cabimento, necessidade e adequação previstos nos arts. 312, 313 e 282, do CPP.
A Lei nº 13.964/2019 incluiu o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que deve estar concretamente demonstrado.
O paciente foi preso em situação que revelou a posse de arma de fogo, munições, drogas variadas (cocaína,
crack
e maconha), simulacro de pistola, rádios comunicadores e balaclava, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social.
A diversidade e a natureza nociva das substâncias apreendidas, aliadas ao contexto de tráfico armado, configuram risco real à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
As medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013988-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZEU SILVA SOARES

Advogado(s) do reclamante: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Elizeu Silva Soares,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5008472-66.2025.8.08.0021.

Aduz a inicial que o paciente se encontra custodiado desde 16 de agosto de 2025, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta, por sua vez, acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
bem como
alega condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Diante dos fundamentos expostos, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas cautelares prevista no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse contexto, consta nos autos que,
após denúncia sobre tráfico de drogas armado, policiais militares se dirigiram ao local e avistaram o paciente portando 01 (um) revólver calibre .32. Em seguida, em buscas
em sua
residência, com autorização de sua genitora, foram encontrados 2 (dois) “pinos” de “cocaína”, 10 (dez) “buchas” de “maconha”, 26 (vinte e seis) “pedras” de “crack”, além de um simulacro de pistola, 4 (quatro) munições calibre .32, uma touca “ninja” (balaclava) e 2 (dois) rádios comunicadores.

Desse modo, a diversidade e a natureza nociva dos entorpecentes apreendidos (
crack
, cocaína e maconha), somadas à apreensão de arma de fogo e munições, além de rádio
s
comunicadores, evidenciam a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Desse modo
,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Elizeu Silva Soares
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, no que concerne
à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)